Tribunal: TJPA
Processo: 0809877-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809877-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo da decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial

2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias, onde a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de juntada de extratos bancários e do comprovante de pagamento do INSS, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada neste rol.

3. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face a decisão que determina a emenda a inicial.

4. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
tendo como ora agravante
RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA
, e ora agravado
BANCO DO BRASIL S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0
809877-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA
, inconformada com a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da decisão interlocutória combatida não se encontrar entre aquelas descritas no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015.

Em suas razões, a agravante aduz que o despacho proferido pelo Juízo de origem, é verdadeiro entrave para a tramitação processual a partir do momento em que dá mais importância a uma portaria que visa auxiliar na solução de conflitos decorrentes da relação de consumo e do superendividamento do que a um princípio constitucional que resguarda o direito de ação.

Destaca que, nos termos da lei processual civil, (art. 373 CPC), a regra é de que cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, entretanto, a referida legislação processual civil prevê uma flexibilização da citada regra, o que não fora observado pelo magistrado de 1º grau, ao determinar que a autora, ora recorrente, emendasse a petição inicial, juntando o extrato bancário.

Assevera que, no caso em análise, é evidente a hipossuficiência técnica da agravante, uma vez que não possui os meios da instituição financeira, que, por óbvio, tem sistema que o permite ter acesso aos contratos que celebrou, bem como os extratos relacionados, detendo maior facilidade e tecnologia para proceder à juntada aos autos dos documentos solicitados, salientando não ser razoável determinar que esta traga aos autos os referidos extratos bancários, se o próprio agravado é o banco, sendo este, inclusive, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, reformando a decisão monocrática e conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento, com o fim de reformar a decisão a quo que determinou a emenda da inicial.

Em sede de contrarrazões (ID 7131312), pugna o banco agravado pelo desprovimento do presente recurso, mantendo a decisão ora agravada, bem como seja indeferido o pedido da gratuidade de justiça.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta Relatora firmou convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir à despacho que determinou a emenda a inicial, não se coadunando com a taxatividade.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“
Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Tailândia /PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
(processo nº 0801274-39.2021.8.14.0074), determinou que a autora/ora agravante emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias e juntasse aos autos a cópia dos extratos bancários, bem como cópia dos extratos de pagamento do INSS pertinentes ao período referente aos 6 (seis) últimos meses em que foi realizada a cobrança indevida, tendo como ora agravado
BANCO DO BRASIL S.A.

No despacho ora recorrido (Id. 6328341), o Juízo de origem intimou a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntasse aos autos cópia dos extratos bancários, bem como dos extratos de pagamentos do INSS, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Inconformada com o despacho proferido pelo Juízo de origem, interpôs a ora agravante
RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA
recurso de Agravo de Instrumento (Id. 6328338).

Aduz que a decisão ora agravada não merece prosperar, uma vez que foi vítima de um golpe, não podendo ser responsabilizada pela negligência, imprudência e imperícia do banco, ora agravado, ou ficar ao seu dever a apresentação da documentação que cabe ao mesmo.

Assevera que é pessoa idosa, de parcos conhecimentos e, que ao ter ciência do empréstimo fraudulento, procurou a agência do INSS para informar-se do que estava ocorrendo e, posteriormente, procurou o Poder Judiciário com o fim de garantir os seus direitos. Pleito esse negado pelo Juízo de origem.

Pleiteou, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, com o fim de reformar a decisão ora vergastada, bem como o deferimento da justiça gratuita.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme Id nº 4585326.

É o relatório.

Decido.

A teor do art. 203 do Código de Processo Civil de 2015, tem-se que:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento

comum, bem como extingue a execução.

§ 2o
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o
.

§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.

Com efeito, conforme os ditames do art. 1.015 do NCPC, introduzido com o advento do Novo Diploma Processual, a interposição de Agravo de Instrumento restou limitada as hipóteses previstas, senão vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que

versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua

revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à

execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único
. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Nesse diapasão, em face do princípio da taxatividade das decisões interlocutórias constante do art. 1.015 do NCPC, somente é admissível o recurso de Agravo de Instrumento em se tratando das matérias precisamente elencadas em seu bojo, no qual não se encontra a possibilidade de decisão que não tenha conteúdo decisório, como é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
:

“No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo

de instrumento é restritivo
,
mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo:

Método, 2015, p.554)”.

Nessa mesma linha doutrinária é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno ao tratar sobre os casos de cabimento de Agravo de Instrumento no Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento
. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código
.
(
BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva,

2016, p.42) ”.

Da nova sistemática do recurso de Agravo de Instrumento, inserido pelo atual Código de Processo Civil, percebe-se que não há possibilidade de processamento às hipóteses não previstas no art. 1.015 do NCPC.

Assim, considerando que o Juízo
a quo
tão somente determinou a emenda da inicial, seu teor não está inserido no rol taxativo do referido artigo, razão pela qual o recurso não deve ser admitido.

À guisa do entendimento ora exposto, com fundamento no art. 932, III, do Novo CPC, não merece ser conhecido o presente Agravo de Instrumento, visto que manifestamente inadmissível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III do NCPC, por ser manifestamente inadmissível.

P.R.I.

Belém/PA, 15 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.
”

Inconformado com o decisum, a agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se, que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o despacho proferido pelo Juízo de origem, seria um entrave para a tramitação processual, entretanto, a determinação de juntada dos extratos bancários por parte da autora, ora recorrente, não parece ser medida impossível de se cumprir, uma vez que esta é a titular da conta em que estaria ocorrendo os descontos indevidos.

É de se ressaltar que a determinação judicial, foi tão somente no sentido da juntada de extratos bancários e do comprovante de pagamento do INSS, e não do contrato do suposto empréstimo bancário, o que em tese poderia dificultar o cumprimento do comando judicial por parte da demandante, considerando que este último, trata de documento que se encontra sobre a guarda de instituição financeira.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

Vide art. 1015 do CPC:

“ Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

X - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido, é a Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015 DO NCPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. (Agravo de Instrumento Nº 70075125575, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 08/09/2017).

(TJ-RS - AI: 70075125575 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 08/09/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2017).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO,
DETERMINANDO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECID
O. (Agravo de Instrumento Nº 70080170384, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 17/12/2018).

(TJ-RS - AI: 70080170384 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 17/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019).” (Negritou-se).

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto, vez que o despacho que determina a emenda da inicial, não se encontra inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso em sua integralidade.

É como voto.

Belém /PA, 01 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 09/02/2022